Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708495-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LESLEY KONRAD ESTRELA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o AGRAVANTE: LESLEY KONRAD ESTRELA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID 34572347-53). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator